Tribunal: TJMT
Processo: 1067773-93.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067773-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL DE ALMEIDA VOELZ - CPF: 025.140.211-89 (RECORRIDO), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relatora: Dra. Valdeci Moraes Siqueira 1º Vogal: Dr. Valmir Alaercio dos Santos 2º Vogal: Dr. Aristeu Dias Batista Vilella

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ART. 924, INCISO II, DO CPC – RECLAMANTE QUE PLEITEIA PAGAMENTO DE SUPOSTO SALDO DEVEDOR – IMPOSSIBIIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O cumprimento de sentença deve refletir de forma fiel o provimento jurisdicional proferido pelo Magistrado, sob pena de nulidade de eventual excesso.

2.

Deve ser
extinto
o processo com fundamento no art. 924 do CPC, quando o executado demonstrar a
satisfação
total da dívida.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a execução ante o cumprimento pelo executado da quitação do débito.

O recorrente requer a desconstituição da sentença para que seja dado prosseguimento a execução pelo saldo devedor.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recurso foi interposto contra a decisão de extinção de cumprimento de sentença, com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC, por ter o executado demonstrado à quitação do débito.

Infere-se dos autos que o recorrente ingressou com ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual alegou que firmou contrato de financiamento com a parte reclamada, quando contratou seguro com cobertura para o caso de desemprego involuntário.

Sustentou, ainda, o recorrente que solicitou a referida cobertura, contudo, teve seu pedido negado, sem justificativa plausível.

Oportuno, ainda, destacar que a sentença foi de procedência determinando o cumprimento da apólice do seguro e a condenação por danos morais, a qual foi confirmada em sede de recurso.

Pois bem, os reclamados confirmaram o cumprimento da obrigação a eles imposta, conforme id de nº 193548780, tanto em relação ao pagamento da indenização por danos morais, como o abatimento dos valores segurados no financiamento.

O recorrente sustenta que o valor não foi abatido do financiamento, tampouco os reclamados emitiram as demais faturas do financiamento, inovando em seus pedidos, conforme bem salientado na
r. sentença, verbis:

“Pois bem, nesse sentido, posto que a seguradora não é responsável, a princípio, pelos juros advindos de relação jurídica diversa, sendo, isto sim, devedoras apenas dos juros e correção oriundos do atraso no pagamento da cobertura devida ao cliente.

No caso, houve o efetivo pagamento do saldo previsto em contrato, o que não é refutado pelo embargado, de modo que eventuais danos colaterais advindos da mora das embargantes deveriam ter sido veiculados em pretensão indenizatória autônoma, o que não ocorreu.

Com efeito, tal fator impeditivo serve tanto para vedar a pretensão do embargado à ser indenizado pelos aludidos juros do financiamento quanto para que se rejeite o pedido executório consistente na obrigação de fazer das embargantes emitirem as demais parcelas do financiamento sem juros, já que esta questão também não foi objeto de apreciação e não está sendo executada.

Reitere-se, os termos do título judicial exequendo aduzem expressamente apenas ao pagamento de danos morais e do valor do seguro, este que já foi efetuado no início da demanda.”

No mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EVIDENCIADA – EXTINÇÃO COM BASE NO ARTIGO 924 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser extinto o processo com fundamento no art. 924 do CPC, quando o executado demonstrar a satisfação total da dívida.”

(TJ-MT 00007685420088110036 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2021)” (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (CPC, 924, II)
- RECURSO DA AUTORA.ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA À AUTORA EM PRIMEIRO GRAU - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS (LEI 1.060/50, ART. 9º)- AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE VALORES INDENIZATÓRIOS - IMPROCEDÊNCIA -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE OBSERVAR OS LIMITES DA COISA JULGADA - COISA JULGADA QUE NÃO ABRANGE O REFERIDO CONTEÚDO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. (TJPR - 17ª C. Cível - AC - 1707222-9 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargador Rui Bacellar Filho - Unânime - J. 14.03.2018)”

(TJ-PR - APL: 17072229 PR 1707222-9 (Acórdão), Relator: Desembargador Rui Bacellar Filho, Data de Julgamento: 14/03/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2228 27/03/2018) (destaquei)

Desta forme, considerando que os executados/recorridos demonstraram a quitação do debito e da obrigação, e por consequência a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024